Tribunal: TJDFT
Processo: 0752901-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXCLUI LITISCONSORTES. AFASTADA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS AUTORAS. RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO. AGRAVO PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de formação de litisconsórcio ativo facultativo em ação que busca diferenças pecuniárias relativas à correção de valores de contas do PASEP.
1.1. A decisão agravada indeferiu o litisconsórcio ativo de 10 autores, mantendo apenas uma autora no polo ativo sob o argumento de que cada autor possui uma situação individual e que não há origem comum para justificar o litisconsórcio.
1.2. A decisão agravada considerou que a pretensão de uma das autoras estaria aparentemente prescrita.
1.3. A parte agravante argumenta que é cabível o litisconsórcio facultativo, pois há comunhão de direitos, conexão entre as causas e afinidade de questões.
1.4. O litisconsórcio facultativo é regulamentado pelo artigo 113 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece as condições em que duas ou mais pessoas podem litigar em conjunto.
1.5. Para que se possa constituir o litisconsórcio ativo facultativo, é necessário que haja: comunhão de direitos, conexão pela causa de pedir ou pedido e conveniência prática.
1.6. O juízo a quo argumentou que a análise do pleito coletivo demandaria a análise de cada uma das contas individualmente, configurando relações jurídicas individuais.
1.7. A tese jurídica que suporta o pleito coletivo e os aspectos circunstanciais são semelhantes. A análise individual deve ser feita após a validação da tese.
1.8. A decisão que afasta diversos autores da ação terá impacto no processo e dificultará a reparação.
2. O exame revela que a pretensão liminar atende aos requisitos cumulativos do perigo do dano irreparável, probabilidade do direito e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2.1. A manutenção da decisão agravada poderá acarretar um aumento no volume processual e na mobilização de esforços jurisdicionais desnecessários e passíveis de prevenção.
3. O litisconsórcio facultativo, de acordo com o art. 113 do CPC, permite que duas ou mais pessoas litiguem conjuntamente quando houver comunhão de direitos, conexão entre as causas ou afinidade de questões.
3.1. A decisão agravada baseou-se na premissa de que as relações jurídicas são individuais e desvinculadas da condição de servidores, e que a diversidade de autores dificulta o processo.
3.2. O magistrado pode limitar o litisconsórcio quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.
3.3. A multiplicidade de ações individuais resultaria em um avolumamento de processos e esforços desnecessários para o Judiciário.
4. Conhecido o agravo de instrumento e a ele dado provimento.